Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702511-58.2024.8.07.0020 RECORRENTE: CLÁUDIA RODRIGUES DE AMORIM NEVES RECORRIDOS: ALDAIR RODRIGUES DAS CHAGAS, NEUZA GONÇALVES DE AZEVEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato verbal. Prova da existência. Indispensável. Ônus da prova do autor. Descumprimento. Recurso Provido. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que acolheu pedido de cobrança da autora e condenou os réus ao pagamento de valores decorrentes de contrato verbal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir definir se a autora comprovou a existência do contrato verbal que alegou ter firmado com os réus e seus termos a fim de que eles sejam condenados ao pagamento dos valores apontados por ela. III. Razões de decidir 3. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus subsidiário do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 4. A comprovação da existência de contrato verbal e dos termos que foram negociados é indispensável para acolhimento de ação de cobrança baseada em alegação de descumprimento de obrigações contratuais. 5. A inconsistência de narrativas, aliada à ausência de provas dos fatos alegados, impede o reconhecimento de contrato verbal entre as partes. Não há como condenar os réus ao pagamento de valor expressivo sem que seja possível verificar quais as obrigações assumidas por eles e seus termos. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação provida. Tese de julgamento: “Cabe à parte autora da ação de cobrança a comprovação da existência e dos termos de suposto contrato verbal que ela aponta como prova da obrigação cobrada”. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CC, art. 107. Jurisprudência relevante citada: n/a. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 145, 166 e 884, todos do Código Civil, asseverando a nulidade do negócio jurídico diante da caracterização de vício de vontade – dolo. Afirma que foi induzida a erro sobre a essência do acordo firmado, e que a manutenção do acórdão implica enriquecimento sem causa da contraparte; b) artigos 373, inciso II, 389 e 391, estes do Código de Processo Civil, sustentando equívoco na distribuição dos ônus probatórios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 104, 145, 166 e 884, todos do CC, 389 e 391, ambos do CPC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a ausência de prequestionamento, o recurso não mereceria seguir, pois a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 373, inciso II, do CPC. Isso porque, “no que se refere à alegação de não observância da distribuição legal do ônus da prova, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que verificar a violação ao citado dispositivo demandaria, necessariamente, revisão do quadro fático-probatório dos autos, o que é vedado, nesta instância, conforme a Súmula 7 desta Corte” (AgInt no REsp n. 1.589.534/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no edAREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012